Tribunal: STF
Processo: ADI 7698
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Art. 44, § 6º, da Resolução-TSE 23.610/2019, na redação dada pela Resolução-TSE 23.671/2021. Estabelecimento de marco temporal para aferição, para efeito de expedição de convites para participação em debates eleitorais, do número de parlamentares federais em exercício. Ato de natureza regulamentar. Não conhecimento. Art. 46, caput, da Lei 9.504/1997, na redação dada pela Lei 13.488/2017. Impossibilidade de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Constitucionalidade. Precedentes. Ação parcialmente conhecida e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 46, caput, da Lei 9.504/1997, que autoriza a realização de debates sobre as eleições proporcional ou majoritária, assegurada a participação de candidatos de partidos políticos com, no mínimo, 5 (cinco) representantes no Congresso Nacional; e do § 6º do art. 44 da Resolução-TSE 23.610/2019, na redação dada pela Resolução-TSE 23.671/2021, que estabelece marco temporal para aferição do quantitativo mínimo de parlamentares federais para efeito de expedição de convites para participação em debates eleitorais.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) a cognoscibilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade no que diz respeito ao § 6º do art. 44 da Resolução-TSE 23.610/2019, na redação dada pela Resolução-TSE 23.671/2021; (ii) a possibilidade de atribuição de interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 46, caput, da Lei 9.504/1997, na redação dada pela Lei 13.488/2017.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Cognoscibilidade da ação no que tange ao § 6º do art. 44 da Resolução-TSE 23.610/2019, na redação dada pela Resolução-TSE 23.671/2021. O dispositivo em exame tem caráter eminentemente regulamentar ou secundário, ausente generalidade e abstração suficiente para legitimar o acesso a via do controle concentrado.



    4. Mérito. Art. 46, caput, da Lei 9.504/1997, na redação dada pela Lei 13.488/2017. A interpretação conforme à Constituição encontra limites na expressão literal da lei e na chamada vontade do legislador. No caso, a interpretação conforme postulada não se mostra adequada à espécie, pois está fora do âmbito hermenêutico possível do dispositivo em análise, na medida em que não há, em seu conteúdo, qualquer marco temporal específico para aferição do quantitativo mínimo de parlamentares federais para efeito de expedição de convites para participação em debates eleitorais.



    5. Mérito. Art. 46, caput, da Lei 9.504/1997, na redação dada pela Lei 13.488/2017. No julgamento da ADI 5.423/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 46, caput, da Lei 9.504/1997, na redação dada pela Lei 13.165/2015. A Lei 13.488/2017, ao modificar referido dispositivo legal, promoveu apenas uma ligeira mudança redacional e diminuiu o quantitativo mínimo de parlamentares para efeito de expedição de convites para participação em debates eleitorais. Inexistindo alteração substancial em seu conteúdo normativo, impõe-se a aplicação do mesmo entendimento firmado na ADI 5.423/DF, de modo a reconhecer a sua integral constitucionalidade.



    IV. Dispositivo



    6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.